Tribunal: TJMT
Processo: 1019645-05.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Recurso Inominado no 1019645-05.2023.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.
Recorrente: EMANUELLY ALVES FERNANDES DA SILVA.
Recorrida: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
Data do Julgamento virtual: 06 a 09/11/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO – ALTERAÇÃO DO HORÁRIO DO VOO - EXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - CUMPRIMENTO DO ARTIGO 2o, DA RESOLUÇÃO 556/2020 DA ANAC – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cabe à recorrente comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. In casu, denota-se que a recorrida realizou a notificação prévia da reclamante acerca da alteração do voo, com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, o que respeita as disposições insertas dos prazos estabelecidos na Resolução n.o 556/2020 da ANAC (editada para regular as adequações emergenciais necessárias em razão da pandemia do COVID-19). Portanto, inexiste falha na prestação do serviço.
3. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
4. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019645-05.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EMANUELLY ALVES FERNANDES DA SILVA - CPF: 062.958.331-52 (RECORRENTE), ANDERSON GARCIA DA SILVA - CPF: 012.295.852-73 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO – ALTERAÇÃO DO HORÁRIO DO VOO -
EXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - CUMPRIMENTO DO ARTIGO 2o, DA RESOLUÇÃO 556/2020 DA ANAC – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA -
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cabe à recorrente comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

2.
In casu
, denota-se que a recorrida realizou a notificação prévia da reclamante acerca da alteração do voo, com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, o que respeita as disposições insertas dos prazos estabelecidos na Resolução n.o 556/2020 da ANAC (editada para regular as adequações emergenciais necessárias em razão da pandemia do COVID-19). Portanto, inexiste falha na prestação do serviço.

3. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

4. Recurso conhecido e não provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente requer a reforma da sentença, visando a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de indenização por danos morais, na qual, a reclamante alega que adquiriu passagens aérea junto a requerida para o trecho, Rio de Janeiro/RJ – Cuiabá/MT (CGB), com embarque previsto para o dia
23/03/2020, às 15h20, com conexão em Campinas – Vira Copos, às 16h35, e chegada em Cuiabá às 18h40, porém, diz ter aguardado por horas para o embarque, sendo informada acerca de atraso do voo e que não havia previsão para a chegada em Cuiabá e que diante da situação, a viagem só foi concluída às 2h da madrugada do dia 24/03/2020, ou seja, 8 horas após o programado.

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença de improcedência deve ser mantida, pois se verifica que a recorrente foi notificada no dia 20.03.2020, às 17h49, sobre a alteração do horário do voo.

A
Resolução no 556, de maio de 2020
, a qual dispõe sobre a flexibilização em caráter excepcional e temporário da aplicação de dispositivos da Resolução no 400, de 13 de dezembro de 2016, em decorrência dos efeitos da pandemia da COVID-19, estabeleceu em seu art.2o:

“Art. 2o

As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado,

ficando suspenso o prazo de 72 (setenta e duas horas) previsto no art. 12 da Resolução no 400, de 13 de dezembro de 2016.” (grifei)

Assim, entendo que a recorrente, de acordo com a nova legislação, não conseguiu demonstrar a ocorrência do dano moral no caso em comento, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar o pleito condenatório a título de danos morais.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Nesse sentido,
in verbis
:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ALTERAÇÃO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DA COVID-19. FORTUITO EXTERNO. EXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CUMPRIMENTO DO ART. 2o, DA RESOLUÇÃO 556/2020 DA ANAC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. INDEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Infere-se dos autos que a companhia aérea realizou a notificação prévia do consumidor acerca da alteração do voo, com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, o que respeita as disposições insertas acerca dos prazos estabelecidos na Resolução n.o 556/2020 da ANAC (editada para regular as adequações emergenciais necessárias em razão da pandemia do COVID-19) e no Termo de Ajustamento de Conduta - TAC firmado com o Ministério Público, associação de defesa dos consumidores e as companhias aéreas, dentre elas a Recorrida.

2. Nos aludidos regulamentos há previsão expressa de que as alterações nos voos devem ser notificadas aos consumidores com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas (artigo 2.o da Resolução e item 05 do TAC). Destarte, não se verifica falha na prestação do serviço da recorrente. 3. Sentença reformada. 4. Recurso conhecido e provido.” (N.U 1042893-08.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 15/06/2021, Publicado no DJE 17/06/2021)

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO.
ALTERAÇÃO DE VOO. PRÉVIA COMUNICAÇÃO DE CANCELAMENTO DO VOO EM VIRTUDE DE REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA
.
ENVIADO À PASSAGEIRA COM 2 MESES DEE-MAIL- ANTECEDÊNCIA. OPÇÕES DE HORÁRIOS. ANUÊNCIA DA PARTE. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. AFASTADO. SENTENÇA REFORMADA. QUANTUM Recurso provido.”
(TJPR - 2a Turma Recursal - 0003255-30.2016.8.16.0148 - Rolândia - Rel.: Juiz Marcelo de Resende Castanho - J. 27.10.2017). (destaquei)

“JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO.
PERDA DE UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM. DANO MATERIAL COMPROVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte autora apresentou contrarrazões. 2) Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos e afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, pois apresentou a todos os passageiros informações acerca das razões que motivaram a alteração do voo e possibilitou a acomodação em voo diverso. Requer, ainda, o provimento do recurso para julgar improcedente a condenação pelos danos morais ou, caso seja mantida, a redução do valor respectivo. 3) A relação jurídica obrigacional formalizada entre as partes qualifica-se como relação de consumo, em razão da previsão contida nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 4) No contrato de transporte de passageiros, cuja obrigação é de resultado, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior, conforme previsto no art. 737 do Código Civil. A responsabilidade também é objetiva, consoante prevê o art. 14 da Lei n. 8.078/90. 5) Os documentos acostados aos autos comprovam que os autores, ora recorridos, tinham voo programado para Miami para o dia 02/09/2019, às 10 horas, com horário de chegada para o mesmo dia às 16h35min. Em razão do cancelamento do voo e a realocação para em outro no mesmo dia, mas com chegada para o dia seguinte (03/09/2019), eles perderam uma diária no valor de R$ R$ 509,28 (quinhentos e nove reais e vinte e oito centavos). Verifica-se, ainda, que os recorridos foram avisados com 5 dias de antecedência, mas já estavam com a viagem planejada e já tinham realizadas reservas em hotel. No entanto, conseguiram embarcar no dia seguinte daquele planejado. 6) Em virtude de dois acidentes com centenas de vítimas fatais notoriamente divulgados pela imprensa, ocorridos em outros países, com aeronaves similares e do mesmo modelo e ano de fabricação, a empresa aérea, ora recorrente, suspendeu, temporariamente, os vôos de suas aeronaves 737 MAX 8, e a ANAC determinou no dia 13/03/2019, como medida preventiva, que todas as operações comerciais utilizando a aeronave Boeing 737-8 com marcas brasileiras fossem paralisadas até que as medidas de segurança apropriadas fossem realizadas e devidamente aprovadas por órgãos de segurança internacional. 7) A comprovação da despesa com a perda de uma diária, impõe o seu ressarcimento, conforme determinado em sentença. 8)
A medida necessária à segurança dos passageiros é fato capaz de excluir a responsabilidade da empresa por eventual atraso e/ou cancelamento, por se tratar de fortuito externo, impondo o afastamento dos danos morais por descaracterização da falha na prestação do serviço,
principalmente se a empresa adotou as medidas necessárias para amenizar os transtornos daí advindos
.
9) Além disso, não há comprovação de exposição dos recorridos a qualquer situação vexatória, constrangimentos ou dificuldades anormais como: a perda de compromissos, permanecia no aeroporto por horas sem assistência, perda de conexão, atraso substancial na chegada ao destino, ou qualquer outra situação suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a qualquer dos atributos da personalidade (art. 373, inc. I do CPC). Sentença reformada para excluir a condenação pelos danos morais, mantendo-se, no mais, os demais termos da sentença. 10) Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e afastar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral. 11) Sem condenação do recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios. 12) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.”
(TJ-DF 07070470820208070003 DF 0707047-08.2020.8.07.0003, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 27/11/2020, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/01/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Destarte, o entendimento manifestado na sentença guarda perfeita relação com o conjunto probatório formado nos autos, não havendo razão para reforma do
decisum
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade por força do disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023